Tribunal: TJSP
Processo: 0512507-89.1991.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO VOLUNTÁRIO DOS MUNICÍPIOS - Ação ordinária de indenização - Pretensão de que o Estado de São Paulo indenize os autores pelo atraso no creditamento do imposto (IPVA), consistente na correção monetária mais juros de 1% ao mês – A r. sentença às fls. 29/31 (fase de conhecimento), julgou procedente a ação para o fim de condenar a FESP no

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO VOLUNTÁRIO DOS MUNICÍPIOS - Ação ordinária de indenização - Pretensão de que o Estado de São Paulo indenize os autores pelo atraso no creditamento do imposto (IPVA), consistente na correção monetária mais juros de 1% ao mês – A r. sentença às fls. 29/31 (fase de conhecimento), julgou procedente a ação para o fim de condenar a FESP no pagamento da correção monetária das parcelas depositadas fora do prazo legal. Além desta importância, incidirão juros de mora de 1% ao mês. Após a extinção do BTN, a atualização deverá ser efetuada pela TR - V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso voluntário da FESP e ao recurso oficial, tão somente, para reduzir a verba honorária (fls. 105/110) - Coisa julgada material – Exegese do artigo 502 e 507, do CPC/15 - Prevalece, pois, a r. sentença e o v. Acórdão (título executivo judicial) em respeito à "res judicata".

FASE DE CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – Precatório no EP-4042/95 emitido em 6/9/1995 que deveria ter sido pago no término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de 1996, mas, só houve o pagamento da 1a parcela em 28/9/2001 (fls. 167/168) – Parcelamento - A primeira parcela foi efetuada em 28/09/2001 (fls. 167/168), a segunda em 30/12/2002 (fls. 180/181 e 207/209), a terceira em 29/12/2003 (fls. 230/233), a quarta em 29/12/2004 (fls. 258/261), a quinta em 28/12/2005 (fls. 273/282), a sexta em 28/12/2006 (fls. 334/340), a sétima em 27/12/2007 (fls. 348/354), a oitava em 29/12/2008 (fls. 362/369) e a nona em 28/12/2009 (fls. 361/369) - Sentença de extinção (art. 924, II, do CPC/15) – Recursos das partes – A FESP requer a devolução do suposto numerário pago a maior – Os Municípios postulam pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 17 do C. STF em razão da coisa julgada, bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento).

Pretensão do prosseguimento da ação para que possa cobrar valores (supostamente) pagos em excesso – Inviabilidade - Em se tratando de obrigação satisfeita por meio de precatório, como ocorreu no presente caso, a alegação da FESP apontando suposto excesso do valor creditado em favor dos Municípios, deve ser discutida e decidida em ação própria.

Inaplicável "in casu" a Súmula Vinculante de no 17, do C. STF - Precatório no EP 4042/95 que deveria ter sido pago no término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de 1996 (fls. 101 - apenso - carta de sentença), mas, só houve o pagamento da primeira parcela em 28/9/2001 (fls. 167/168).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF - Sentença que julgou extinta a execução, reformada (prosseguimento da execução até o pagamento integral do débito, nos termos estabelecidos nos títulos exequendos (r. sentença – fase de conhecimento - fls. 29/31 e v. Acórdão – fls. 105/110 - juros e correção), afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante no 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal – Recurso voluntário dos Municípios, provido, nesse sentido - Recurso voluntário da FESP, improvido.

DECISÃO DOS TERCEIROS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE (3/10/2019): "3. CONCLUSÃO - Por todas as razões expostas, voto pela integral rejeição dos embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (Petição 71.736/2017) e pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS (Petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case, nos seguintes termos: 1. Em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 1.1. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da União Federal; 2. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos.". G.N.

Coisa julgada material – Exegese do artigo 502, do CPC – Sentença e o v. Acórdão já fixaram os índices de juros e correção (fls. 29/31 e 105/110) – V. Acórdão (fls. 618/634) negou provimento ao recurso voluntário da FESP e deu provimento ao recurso voluntário dos Municípios - Recurso extraordinário, sobrestado - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC/73, atual artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3o, do CPC/1973 - Verifica-se que o REsp no 1.495.146/MG, o REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905, STJ) e o RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material - Manutenção da r. sentença (fase de conhecimento – fls. 29/31) e do v. Acórdão (fls. 105/110 e fls. 618/634), com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.